Tribunal: TJSP
Processo: 2009630-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009630-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravado LENIR CARVALHO ROMITI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009630-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
2
Agravo de Instrumento no. 2009630-51.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba (3a Vara Cível).
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das
Cooperativas Médicas.
Agravado: Lenir Carvalho Romiti.
Voto no 15.400
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para
compelir a ré a autorizar o tratamento prescrito à autora - ablação
por radiofrequência percutânea orientada por imagem. Evidência
de
risco
à
saúde da agravada. Prova convincente da
verossimilhança das alegações da segurada. Inteligência do artigo
300 do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
copiada a fls. 14/15, que deferiu “A TUTELA DE EMERGÊNCIA,
determinando à requerida que, no prazo de 30 (dias (como requereu a autora
a fls. 10), coloque à disposição da requerente o exame indicado (ABLAÇÃO
POR RADIOFREQUÊNCIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR IMAGEM),
arcando com todas as despesas e honorários médicos inerentes, sob pena de,
não o fazendo, arcar com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidente já a partir do 31o (trigésimo-primeiro) dia”.
Insurge-se a agravante, postulando a revogação da tutela
de urgência, ante a ausência de cobertura do procedimento pretendido, de
acordo com o contrato firmado entre as partes e as diretrizes da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009630-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
3
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 86/87).
Contraminuta a fls. 90/96.
É o relatório.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência dos
requisitos legais para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, dependente da observância do devido processo legal,
ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a
produção das provas eventualmente necessárias.
No casto em testilha, presente a probabilidade do direito
da agravada e o perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Ao que consta, a doença que acomete recorrida (tumor
renal à direita - CID: C64) é coberta pelo plano de saúde e, ademais,
conforme se verifica da petição inicial, os documentos de fls. 22/25
demonstram a necessidade do procedimento pleiteado
ablação por
radiofrequência percutânea orientada por imagem.
O médico assistente ressaltou que a paciente “é
portadora de arritmia cardíaca fazendo uso de anticoagulante oral, o que
aumenta em muito os riscos de uma nefrectomia parcial tradicional ou
laparoscopia”.
Havendo cobertura para a doença que acomete a paciente
e segurada, e indicação médica para o tratamento, este não pode ser negado
pela seguradora.
O entendimento encontra respaldo na Súmula 102 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009630-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
4
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Suìmula 102: “Havendo expressa indicac aÞo meìdica,
eì abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por naÞo estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Com efeito, o indeferimento do pedido poderia acarretar
lesão grave e de difícil reparação, decorrente da impossibilidade de se
concretizar o tratamento da agravada enquanto se discute a demanda, a
configurar o dano inverso.
No mesmo sentido, frisem-se os precedentes deste
Tribunal de Justiça:
“Tutela
de
urgência.
Art.
300,
NCPC.
Probabilidade do direito e perigo de dano
configurados. Tutela antecipada deferida para
obrigar a ré a autorizar e custear a cirurgia da
autora, conforme descrita na inicial, a ser realizada
na Clínica Civil da FAEPA- HCRP. Abusividade da
negativa de custeio de procedimento expressamente
prescrito pelo médico responsável, para tratamento
de doença sujeita à cobertura contratual. Aplicação
da Súmula 102 deste TJSP. Situação de emergência.
Necessidade de equipe multiespecializada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009630-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
5
improvido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2017656-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
08/03/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão
agravada que concedeu o pedido de tutela
provisória. Pretensão de custeio de procedimentos
cirúrgicos de reparação, como consequência de
cirurgia
bariátrica
anterior.
Existência
de
recomendação médica expressa. A ausência de
previsão no rol de coberturas da ANS, por si, não
implica ausência de cobertura a teor da Súmula 102
deste Tribunal. Autorização que vigora, a princípio,
para a rede credenciada. Decisão preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".
(v.32519).” (TJSP; Agravo de Instrumento
2253065-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009630-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15400
6
Registro: 24/01/2020)
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR